Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS PÓS-BARIÁTRICA. RETRAÇÃO E HIPETROFIA DE CICATRIZ. FISIOTERAPIA COM DRENAGEM. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. CUSTEIO DEVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré/agravante que autorize e custeie 10 (dez) sessões de fisioterapia com drenagem local, nos termos indicados no relatório médico.
2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo.
3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Considerando-se que o procedimento indicado no relatório médico representa continuidade ao tratamento de redução de peso, o qual possui previsão expressa de cobertura obrigatória pela ANS, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravada.
5. A intensa dor em cicatriz causada após a retirada do excesso de pele decorrente da perda drástica de peso, demonstra a urgência do pleito de autorização do procedimento.
6. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.